Tribunal: CARF
Processo: 13629.720864/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720864/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.292 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
VIP DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO NO CNPJ. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, para inclusão de atividade vedada à opção pelo
Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão desse
regime. No caso, o efetivo exercício de atividade vedada ainda foi confirmado
pela Delegacia de origem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
A ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus
preceitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antônio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
VIP DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/São Paulo, Ac. no 16-
76.802, e-fls. 204 a 214, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na fase processual anterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720864/2012-58
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

Versa o presente processo sobre pedido de cancelamento da exclusão do Simples
Nacional, exclusão que se deu em razão de a contribuinte ter incluído no seu cadastro CNPJ o
exercício de atividade vedada.
No referido pedido, a contribuinte alegou que incluiu errônea e indevidamente
como CNAE secundário, o CNAE 49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, destacando ainda que a
empresa não prestava esse tipo de serviço.
Diante desse pedido, a Delegacia de origem intimou a contribuinte a apresentar
esclarecimentos acerca de suas atividades, constatando que a empresa realizou, efetivamente,
atividade impeditiva à permanência no Simples Nacional. Em razão disso, a Delegacia de origem
manteve os efeitos da exclusão automática, que decorreu das alterações que a própria
contribuinte promoveu em seu CNPJ.
Inconformada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-
fls. 193 a 201.
Ao apreciar a lide, a DRJ/São Paulo manteve a exclusão, em acordão que contém
a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO NO CNPJ. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, para inclusão de atividade vedada à opção pelo Simples
Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão desse regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade
de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade da contribuinte,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientificada em 22/08/2017, e-fls. 217, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 19/09/2017, e-fls. 218, com as seguintes alegações:
 A requerente teve em 12/06/2012 sua quarta alteração contratual registrada na
JUCEMG sob o n° 4865315, ocasião esta que foi alterado o quadro societário e
o objeto social. Neste ato, quando do cadastramento da atividade econômica,
foi inserida por descuido ou desatenção, isto é inserido equivocadamente o
CNAE secundário 49.29.9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

 Em 19/06/2012, ao acessar o PGDAS para calcular o DAS referente o mês de
maio/2012, o sistema emitiu mensagem informando que a empresa não era
mais optante ao Simples Nacional, com efeito a partir de abril/2012;
 Em análise ao que motivou a exclusão do Simples Nacional foi detectado que o
fato acima mencionado acarretou a exclusão da requerente do Simples
Nacional;
 No intuito de regularizar a situação e reparar o erro cometido em 19/06/2012
foi solicitada a exclusão do CNAE que tinha sido incluído indevidamente;
 Em 22/06/2012, foi protocolado recurso administrativo junto à Delegacia da
Receita Federal em Coronel Fabriciano/MG, requerendo o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional com efeito retroativo a abril/2012;
 Ocorre, porém que durante os procedimentos de apuração da veracidade dos
fatos foi identificado pelo Auditor Fiscal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Coronel Fabriciano/MG, que a requerente realizou atividade
impeditiva à permanência no Simples Nacional, motivo este que a decisão foi
pelo indeferimento do pedido de cancelamento de exclusão do Simples
Nacional, sob a alegação que a requerente realizou serviços de transporte de
funcionários, caracterizando desta forma transporte intermunicipal de
passageiros, tendo a empresa Sodexo do Brasil Comercial S/A como tomadora
dos serviços, conforme Despacho Decisório SAORT/DRF/CFN n° 031/2014
de 18/06/2014;
 Inconformada com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Coronel Fabriciano/MG a requerente em 01/08/2014 protocolou manifestação
de inconformidade ao DRJ Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - Juiz de Fora requerendo que a exclusão ao Simples Nacional
ocorresse com efeitos a partir de Setembro/2012, momento do início da
prestação de serviços da atividade impeditiva à Sodexo do Brasil Comercial
S/A, porém tal manifestação foi julgada improcedente;
 A requerente reitera que em detrimento da necessidade da Sodexo do Brasil
Comercial S/A, de contratação dos serviços de forma rara e excepcional de
transporte de funcionários e tendo as facilidades da requerente possuir cadastro
já aprovado junto à empresa, além de contar com a disponibilidade em sua
frota de veículos, a requerente de forma não ardilosa exerceu em casos raros
operações de atividade de transporte intermunicipal de passageiros, sendo a
Sodexo do Brasil Comercial S/A a única tomadora de tais serviços, e tendo o
inicio da prestação dos serviços impeditivo ao Simples Nacional no mês de
Setembro/2012;
 A requerente reitera ainda que não tinha ciência das implicâncias do exercício
da atividade impeditiva na permanência no Simples Nacional, tanto que de boa
fé e sem intenção de dolo emitiu todas as notas fiscais das respectivas
prestações de serviços, tendo recolhidos em dia aos cofres correspondentes a
totalidade dos impostos cabíveis;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

 Embora a inclusão de atividade econômica vedada nos dados do CNPJ
equivale a comunicação obrigatória de exclusão no Simples Nacional, a
requerente reafirma que de fato o exercício da atividade impeditiva iniciou em
Setembro/2012 e que durante todo o ano calendário de 2012 todas as suas
obrigações acessórias e tributos foram apurados com base no Simples Nacional
o que caracteriza a sua intencionalidade de permanência em tal regime de
apuração;
 Em consequência da situação econômica do país, e diante da realidade
financeira da requerente, com compromissos em atraso com diversos
fornecedores, acumulando um passivo considerável e sabendo que a reapuração
de seus tributos com efeito retroativo implicará em acréscimo de tal passivo,
situação esta que irá de vez eliminar suas chances de sua recuperação
financeira e motivada pelo fato de reafirmar que o exercício da atividade
impeditiva iniciou em Setembro/2012 a requerente requer:
a) Revisão na decisão manifestada pela DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo;
b) Sucessivamente, se assim não entender, que a exclusão do Simples Nacional
da requerente ocorra a partir do momento que houve de fato a prestação de
serviços impeditivos à permanência no Simples Nacional, ou seja, a partir de
Setembro/2012, com efeitos a partir de Outubro/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve o pedido do contribuinte para que seja cancelada a sua exclusão
do Simples Nacional, em razão de ter incluído no seu cadastro CNPJ o exercício de atividade
vedada.
De acordo com a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 30, § 3o, inciso II,
a alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional, nos seguintes termos:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou SPP. à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)(grifos acrescidos)
Não há dúvidas, portanto, sobre a legalidade do ato de exclusão nesse aspecto.
Com efeito, o que deve ser investigado no presente caso é se, efetivamente, o contribuinte
cometeu algum erro quando procedeu a alteração cadastral.
Cabe destacar que a exclusão não tomou por base exclusivamente a alteração
cadastral, mas também foram realizadas diligências no sentido de identificar a existência efetiva
de atividade impeditiva. Nesse sentido, merece ser destacado o seguinte trecho do Despacho
Decisório da DRF-Coronel Fabriciano (e-fls. 183/185):
Com o objetivo de se apurar a verdade material dos fatos, ou seja, se o contribuinte
exerceu ou não a atividade impeditiva a sua permanência no Simples Nacional, foram
elaborados o Termos de Intimações Fiscais DRF/CFN/SAORT n° 091 e 158, fls. 17 a
22, no qual o interessado foi instado a apresentar, dentre outros documentos, as notas
fiscais emitidas pela empresa no ano de 2012. Em dois momentos, a sociedade
empresária apresenta os elementos solicitados, fls. 23 a 56.
Também foram realizadas diligências nos clientes do interessado: as empresas GR S.A e
Sodexo do Brasil Comercial S.A, doravante denominada Sodexo.
Analisando os documentos fiscais entregues pelo contribuinte e a resposta apresentada
pela Sodexo, constatamos que a empresa realizou, efetivamente, atividade impeditiva à
permanência no Simples Nacional.
Na resposta da Sodexo, fls. 141 a 161, ao Termo de Reintimação de Solicitação de
Esclarecimentos DEF/CFN/SAORT n° 15/2014, fls. 135 a 140, foi afirmado que "a
empresa Vip do Brasil Distribuidora Ltda., apenas em casos raros e excepcionais,
realiza o transporte de pessoas", fl. 141. Por sua vez, nas notas fiscais de serviços
emitidas pelo interessado em 2012, fls. 28 a 81, foi observada a nota fiscal de n°
00100026, emitida em 17/12/2012, tendo a Sodexo como tomadora do serviço, pg. 56,
na qual está consignado na discriminação dos serviços: "Locação de Veículos com
Motorista e Combustível - Rota: Ouro Branco/Belo Horizonte; Belo Horizonte/Ouro
Branco - Transporte de funcionários", caracterizando, desta forma, como transporte
intermunicipal de passageiros, que é atividade impeditiva a permanência no Simples
Nacional.
(grifos acrescidos)
Em seu recurso, o contribuinte alega que “a requerente de forma não ardilosa
exerceu em casos raros operações de atividade de transporte intermunicipal de passageiros,
sendo a Sodexo do Brasil Comercial S/A a única tomadora de tais serviços, e tendo o inicio da
prestação dos serviços impeditivo ao Simples Nacional no mês de Setembro/2012”.
Não existe fundamento legal para se acolher tal pleito. O próprio contribuinte
promoveu a alteração contratual e as diligências comprovaram o exercício de atividade
impeditiva.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

Conforme tela do Portal do Simples Nacional acostada pelo órgão de origem à e-
fls. 180, a recorrente implementou o evento “Exclusão por comunicação obrigatória do
contribuinte – Atividade econômica vedada” em 12/06/2012, com registro do CNAE 4929-9/02
(transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,
interestadual e internacional) e a data de 28/03/2012 como “Data do Fato Motivador” (observar a
Quarta Alteração Contratual, de 28/03/2012, às fls. 9 a 13), o que, de acordo com os ditames do
art. 31, inciso II, da retro citada Lei Complementar, implicou a sua exclusão do regime
simplificado com efeitos a partir de 1o/04/2012:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)(grifos acrescidos)
Ressalte-se que tal questão já havia sido alegada quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, merecendo ainda serem destacados os seguintes trechos do
voto do relator:
9. Em sua petição inicial (fls. 2 e 3), a requerente assevera que na Quarta Alteração
Contratual - de 28/03/2012 (fls. 9 a 13), e que amparou a alteração de CNAE que
desencadeou a exclusão que se examina -, o CNAE 4929-9/02 (transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional) foi incluído erroneamente, pois o objeto social constante na referida
Alteração Contratual refere-se a "transporte rodoviário de mudanças" e de "locação de
veículos com condutor".
10. Neste quesito, não assiste razão à interessada, porquanto o objeto social registra as
atividades de mercearia e armazéns atacadistas, comércio atacadista de doces, balas,
bombons e semelhantes, etiquetas, bobinas e produtos alimentícios em geral, com
atividade de fracionamento e acondicionamento associada, transporte rodoviário de
carga e mudança, exceto produtos perigosos, municipal, intermunicipal, interestadual e
internacional, e locação de veículos com condutor.
11. No retrotranscrito Despacho Decisório, o órgão de origem, com o objetivo de apurar
a verdade material dos fatos, ou seja, se o contribuinte exerceu ou não a atividade
impeditiva expressa no CNAE em referência, elaborou Termos de Intimação Fiscal,
tendo a cliente da recorrente Sodexo do Brasil Comercial S/A afirmado que "a empresa
Vip do Brasil Distribuidora Ltda., apenas em casos raros e excepcionais, realiza o
transporte de pessoas" (grifos acrescidos - fl. 141). Nas Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela defendente em 2012 (fls. 28 a 81), foi observada a Nota Fiscal n°
00100026, emitida em 17/12/2012, tendo a Sodexo como tomadora do serviço (fl. 56),
na qual está consignado, na discriminação dos serviços: “Locação de Veículos com
Motorista e Combustível – Rota: Ouro Branco/Belo Horizonte; Belo Horizonte/Ouro
Branco – Transporte de funcionários” (grifos acrescidos), atividade que reflete
exatamente a registrada no CNAE impeditivo ao regime simplificado.
12. Assim, pertinente a exclusão da requerente da sistemática simplificada, em razão de
atividade vedada constante em seu objeto social, que restou confirmada em diligência
efetuada pelo órgão de origem.
13. No contraditório apresentado a requerente assevera que de forma não ardilosa
exerceu em casos raros a atividade de transporte intermunicipal de passageiros, sendo a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

Sodexo do Brasil Comercial S/A a única tomadora de tais serviços, e tendo ocorrido o
início da prestação dos serviços no mês de setembro/2012. Acrescenta que não tinha
ciência das consequências do exercício da referida atividade para a sua permanência na
sistemática simplificada, sendo que em dezembro/2012, após ciência das consequências,
cessou a prestação dos referidos serviços, permanecendo somente com o transporte de
alimentos (marmitex). Finaliza com pedido de cancelamento de sua exclusão com
efeitos a partir de 01/04/2012 ou, caso não seja possível, que o efeito da exclusão ocorra
a partir do momento que houve de fato a prestação de serviços impeditiva ao Simples
Nacional, ou seja, a partir de setembro/2012, com efeitos a partir de outubro/2012.
14. Neste quesito, em razão do que restou asseverado na Quarta Alteração Contratual, e
confirmado pelo órgão de origem, cabe indeferir o pleito da contribuinte, mantendo-se a
exclusão com efeitos a partir de 01/04/2012.
Por fim, o contribuinte argumenta que não tinha ciência das implicâncias do
exercício da atividade impeditiva na permanência no Simples Nacional, tanto que de boa fé e
sem intenção de dolo emitiu todas as notas fiscais das respectivas prestações de serviços.
Nesse sentido, impende esclarecer que, o art. 3o da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) dispõe que “Ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece”. Para a segurança das relações jurídicas, uma vez publicada a
lei e entrando ela em vigor, torna-se obrigatória para todos. Admitir-se o não conhecimento da
lei atentaria à segurança jurídica, uma vez que não se pode saber ao certo se quem o alega a
conhecia ou não.
Velho brocardo latim já sentenciava “nemini excusat ignorare legem” (a
ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus preceitos).
O Direito Tributário segue este princípio e vai mais longe. De acordo com art. 136
do CTN, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infração à legislação tributária
independe da intenção do agente. Desse modo, para caracterização da infração basta que se
configure o fato descrito na lei para que o sujeito passivo se submeta à punição específica, sendo
irrelevante, via de regra, se houve má-fé ou dolo, a primariedade da falta cometida, e, muito
menos, interpretação equivocada da legislação.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.292 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720864/2012-58

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital